Tribunal: TJDFT
Processo: 0737121-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AGRAVANTE. INTUITO DE LUCRO. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram comprovadas pela prisão em flagrante dos réus, bem como pelas provas pericial e oral produzidas na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, podendo o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pautar-se em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato; b) a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Não obstante, o agente não tem direito adquirido a estes critérios, ainda que lhe seja mais favorável. O objetivo de lucro encontra-se englobado pelo tipo penal do tráfico de drogas, sendo, portanto, inaplicável a agravante prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal. Precedentes. Comprovada a ciência da ré em relação à interestadualidade do tráfico, impõe-se a manutenção da causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006. Inexistindo evidências da habitualidade delitiva da ré, tampouco, da sua participação em organização criminosa, e diante da sua primariedade e bons antecedentes, restam preenchidos os requisitos que autorizam a incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).